Tribunal: TJES
Processo: 0014643-96.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Auxílio-Doença Acidentário; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014643-96.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VANYA APARECIDA CASOTTI SOUZA DAS NEVES e outros
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0014643-96.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANYA APARECIDA CASOTTI SOUZA DAS NEVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIA AQUINO DOS SANTOS - ES8887-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, VANYA APARECIDA CASOTTI SOUZA DAS NEVES

Advogado do(a) APELADO: FLAVIA AQUINO DOS SANTOS - ES8887-A

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso
s
de apelação cível
interposto
s
contra sentença proferida pela
MM. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória/ES,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial contra o INSS.

Em suas razões,
a apelante
Vanya Aparecida Casotti Souza das Neves
alega que (i) restou comprovada a redução da capacidade laboral pela perícia judicial, sendo desnecessária a comprovação da incapacidade; e (ii) o esforço vocal repetitivo decorrente de sua atividade laborativa (professora) ensejou o surgimento/agravamento da patologia, cujas sequelas reduzem a sua capacidade para o magistério (páginas 31/55 do evento 1977558).

P
or outro lado,
o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS sustentou
que
deve ser ressarcido pelo Estado relativamente aos honorários periciais
(páginas 107/109 do evento 1977558).

Contrarrazões apresentadas por Vanya Aparecida Casotti (páginas 111/115 do evento 1977558).

É o relatório.
Peço dia para julgamento
.

VITÓRIA, ES, 11 de janeiro de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0014643-96.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANYA APARECIDA CASOTTI SOUZA DAS NEVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIA AQUINO DOS SANTOS - ES8887-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, VANYA APARECIDA CASOTTI SOUZA DAS NEVES

Advogado do(a) APELADO: FLAVIA AQUINO DOS SANTOS - ES8887-A

VOTO

Na origem,
Vanya Aparecida Casotti Souza das Neves
ajuizou ação acidentária alegando que exerce função de professora desde 1988, e em meados de 2008 passou a sentir fortes dores na garganta, sendo posteriormente diagnosticada com laringite crônica.

Em razão da patologia, foi afastada do trabalho de 09/08/2008 a 31/12/2008, para tratamento, em gozo de auxílio-doença previdenciário.
E, após o retorno, sobrevieram novos afastamentos.

Afirmou, assim, que a patologia possui nexo causal com o labor, além de ter reduzido a sua capacidade para o trabalho.

Após regular tramitação do feito, a magistrada de primeiro grau proferiu sentença julgando improcedente o pedido inicial.

Pois bem.

Analisarei os recursos de forma conjunta, visto que toda a matéria foi devolvida ao conhecimento deste Tribunal de Justiça.

Nesse passo, em que pese as alegações da apelante
Vanya Aparecida Casotti Souza das Neves,
o exame pericial concluiu que:

“
A autora apresentou exames de Videolaringoscopia demonstrando laringofaringite crônica, fenda glótica, nódulos de cordas vocais e refluxo gastroesofágico desde 2011, no exame mais recente apresentou laringite crônica desencadeada por Refluxo Gastro Esofágico, o diagnóstico fornecido também pelo laudo às fls. 55, laringite crônica. O exame clínico atual é normal. A autora ficou de enviar ou trazer as cópias do exame de Videolaringoscopia apresentada na data da perícia e não retornou até o momento. Mantivemos contato com a mesma no dia 10/09/2008 mas também não houve retorno.
Não há doença ocupacional. Não há incapacidade para o trabalho
.”
(grifo nosso).

Ademais,
respondendo
aos quesitos formulados pelas partes, o perito destacou que
“não há sinais de patologia ativa atualmente”
, além de não haver incapacidade parcial ou total para o trabalho.

De tal modo, inexiste comprovação de incapacidade da requerente/apelante para o trabalho, sendo incabível, portanto, a conversão do auxílio-doença previdenciário em acidentário, ou a concessão do auxílio-acidente na forma pretendida, estendo escorreita a sentença que reconheceu a improcedência dos pedidos.

Por outro lado, quanto a irresignação do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que pretende a condenação do Estado do Espírito Santo ao ressarcimento dos honorários periciais por ele adiantados nos autos,
verifico sólidas razões para reforma do decisum. Explico.

A autarquia sustenta em seu recurso que nas ações acidentárias em que o segurado está litigando sob pálio da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, quando o INSS adianta honorários periciais e, ao final, é vencedora, deve o Estado promover o ressarcimento dos valores despendidos.

De fato, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado quanto ao tema, no sentido de que
“o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes”
. (REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018).

No mesmo sentido os precedentes: AgInt no REsp n. 1.592.790/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 23/6/2017; AgRg no REsp n. 1.333.807/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 5/4/2013; e AgRg no Ag n. 1.223.520/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 14/9/2010, DJe 11/10/2010.

Também este e. Tribunal de Justiça tem entendido no mesmo sentido, em recentíssimos julgamentos que cito:

EMENTA: apelação cível. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A ATIVIDADE LABORAL. DOENÇA DEGENERATIVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO INSS. RESSARCIMENTO. DEVER DO ESTADO. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DE PEDRO RODRIGUES RIBEIRO IMPROVIDO E APELAÇÃO DO INSS PROVIDO. [...] . 4- De fato
, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes.
(REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018). 5- Apelações conhecidas para negar provimento ao recurso de Pedro Rodrigues Ribeiro e dar provimento ao recurso do INSS.

(TJES: Apelação / Remessa Necessária, 011160137086, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/05/2021, Diário: 10/06/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. - Este egrégio Tribunal tem entendido que o fato do Segurado do INSS ser beneficiário da gratuidade judiciária e ser sucumbente na ação não transfere para o Estado do Espírito Santo a obrigação pelo pagamento dos honorários periciais. 2. - Recurso desprovido.
(TJES, Apelação Cível, 024170193510, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 27/09/2021, Diário: 04/10/2021)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTÁRIA CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA LAUDO PERICIAL SUFICIENTE AO DESLINDE DO FEITO AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE INCAPACIDADE PARA O LABOR NÃO VERIFICADA RESSARCIMENTO DA VERBA HONORÁRIA PERICIAL AUTOR AMPARADO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEVER DO ESTADO RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO RECURSO DO INSS PROVIDO. [...]
4. É firme a compreensão do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais dos beneficiários da assistência judiciária gratuita sucumbentes do pedido inicial é do Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes
(AgInt no REsp 1575879/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). 5. Recurso do autor desprovido. Apelo do INSS provido. (TJES: Apelação Cível, 024160053211, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julg.: 17/08/2021, Diário: 03/09/2021)

Assim, incumbe ao Estado do Espírito Santo, sobre o qual recai o dever constitucional de prestar a assistência judiciária gratuita aos
hipossuficientes
, ressarcir a autarquia apelante quanto aos valores desprendidos a título
de honorários periciais.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos
para

NEGAR PROVIMENTO
ao d
a
requerente
Vanya Aparecida Casotti Souza das Neves
e
D
AR
PROVIMENTO

ao
recurso de apelação d
o

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para condenar o Estado do Espírito Santo

ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados.

Sem honorários recursais, por não terem sido fixados na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO, E DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA PERICIAL QUE CONCLUIU PELA
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO RESSARCIMENTO DO VALOR ANTECIPADO PELA AUTARQUIA COM HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE AUTORA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O D
A
REQUERENTE E PROVIDO O DO REQUERIDO. 1.
Respondendo
aos quesitos formulados pelas partes, o perito destacou que
“não há sinais de patologia ativa atualmente”
, além de não haver incapacidade parcial ou total para o trabalho.
2.

De tal modo, inexiste comprovação de incapacidade da requerente/apelante para o trabalho, sendo incabível, portanto, a conversão do auxílio-doença previdenciário em acidentário, ou a concessão do auxílio-acidente na forma pretendida, estendo escorreita a sentença que reconheceu a improcedência dos pedidos.

3.

Nas ações acidentárias em que o segurado está litigando sob pálio da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, quando o INSS adianta honorários periciais e, ao final, é vencedora, deve o Estado promover o ressarcimento dos valores despendidos. Precedentes.

4.
Recursos conhecidos, improvido o
da requerente
e provido o do INSS para
condenar o Estado do Espírito Santo

ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao da requerente Vanya Aparecida Casotti Souza das Neves e dar provimento ao do requerido Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nos termos do voto do Relator.